Tribunal: TCU
Processo: 018.819/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8459/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I, da Lei 8.443/1992 e 143, V, alínea "a", 169 e 212, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nestes autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; b) dar ciência deste acórdão aos Srs. Max Joel Russi, Ademir Gaspar de Lima e Abduljabar Galvin Mohammad e ao Ministério do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC Processo 018.819/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Abduljabar Galvin Mohammad (CPF XXX.058.681-XX), Ademir Gaspar de Lima (CPF XXX.494.149-XX) e Max Joel Russi (CPF XXX.051.901-XX). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Jaciara (MT). 1.3. Interessado: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.